Tribunal: TJSP
Processo: 0001749-78.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Sexta-parte – Base de Cálculo – Condenação – Execução – Correção monetária – IPCA – Possibilidade:

– Expedido o precatório após 25.3.2015, data de modulação das ADIs 4.357 e 4.425, aplica-se o IPCA sobre todo o período corrigido até o efetivo pagamento.